Tribunal: TJSP
Processo: 2290752-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela cautelar antecedente – seguro garantia – Decisão agravada que indeferiu o pedido de apresentação de seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o ajuizamento da execução fiscal, com todos os consectários legais, tais como expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, revogação de Regime Especial, protestos de Certidão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela cautelar antecedente – seguro garantia – Decisão agravada que indeferiu o pedido de apresentação de seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o ajuizamento da execução fiscal, com todos os consectários legais, tais como expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, revogação de Regime Especial, protestos de Certidão de Dívida Ativa – Insurgência da Empresa Agravante – Possibilidade Parcial – Aplicação, no presente caso, do Tema 237 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, onde restou firmado entendimento no sentido de ser possível o ajuizamento de ação cautelar para oferecimento de caução visando assegurar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, apenas para emissão da certidão positiva com efeitos de negativa